Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório quando as provas dos autos indicam a intenção manifesta do agente de satisfazer a própria lascívia, ao tocar furtivamente as partes pudendas da vítima, configurando o crime de importunação sexual.

2. As declarações da vítima revestem-se de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como o depoimento de testemunha.

3. Recurso conhecido e não provido.